Tribunal: TJSP
Processo: 2295004-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Não localização de bens penhoráveis, nem a identidade de sócios com outra pessoa jurídica ou exercício do mesmo objeto social ou mesmo a identidade de endereço de sua sede, são fatos insuficientes, por si sós, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não bastam para provar a má-fé ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ de admissibilidade de condenação da parte credora vencida ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência, ante a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente não inclusão do sócio ou outra pessoa jurídica no polo passivo da demanda, sendo descabida a fixação de verba sucumbencial em caso de acolhimento da pretensão - Condenação da parte credora agravante, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão de sua sucumbência, ao pagamento de verba honorária, fixada em 6,6% do valor atribuído à execução, tendo em vista a sua sucumbência com relação a 2/3 do pedido de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da execução, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da execução por quantia certa, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono das partes embargantes, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
Recurso provido, em parte.